Tribunal: TJPA
Processo: 0816983-74.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-02-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0816983-74.2023.8.14.0000

PACIENTE: DHEMESON JOSE DO CARMO SANTOS

AUTORIDADE COATORA: COMARCA DE BRAGANÇA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
1 –
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA. TESE NÃO CONHECIDA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA INVIÁVEL NA ESTREITA VIA DA AÇÃO MANDAMENTAL.
2 -
ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA E DESNECESSIDADE DE SUA IMPOSIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR AMPARADA NA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E PERICULOSIDADE REAL DO AGENTE. NECESSIDADE DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. PRECEDENTES DO STJ.
3 –
PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE QUE ISOLADAMENTE, SÃO INSUFICIENTES PARA A CONCESSÃO DA LIBERDADE PRETENDIDA. SÚMULA N. 08 DO TJEPA. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIÊNCIA.
4 -
WRIT CONHECIDO EM PARTE. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer parcialmente do
writ
e, nessa extensão, denegar a ordem impetrada,
nos termos do voto da Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com Pedido de Liminar
, impetrado em favor de
DHEMESON JOSÉ DO CARMO SANTOS
com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII e LV, da Constituição Federal e art. 648, inciso IV do CPP, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança/Pa.

Narra a impetrante que o paciente foi alvo de mandado de prisão preventiva cumprido em 19.06.2023, em razão da suposta prática do crime de homicídio qualificada, praticado em 28.03.2023 em face da vítima Messias Ferreira de Sousa.

Discorre acerca do constrangimento ilegal decorrente do não relaxamento de sua prisão, argumentando que são frágeis as provas de autoria delitiva em seu desfavor, bem como, que o decreto preventivo carece de fundamentação idônea, tendo se amparado na gravidade abstrata do delito, fazendo mera referência aos requisitos do art. 312 do CPP.

Argumenta acerca dos predicados pessoais do coacto, suscitando a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas em seu benefício.

Ao final, requereu a concessão de liminar para que fosse revogada a prisão preventiva do paciente, expedindo-se o competente alvará de soltura, confirmando-se a ordem por ocasião do julgamento definitivo do
mandamus.

O pleito liminar do impetrante foi indeferido.

A autoridade inquinada coatora apresentou as informações determinadas.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento parcial e, nessa extensão, pela denegação da ordem impetrada.

É o relatório. À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual, ressaltando-se à parte interessada na realização de sustentação oral, que ela pode fazê-la nos moldes do que disciplina a Resolução do TJE/Pa nº. 22, de 30.11.2022, que complementou a Resolução nº. 21, de 05.12.2018, e art. 140-A do RITJE/PA, não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do aludido dispositivo.

VOTO

Cinge-se o pleito do impetrante no suposto constrangimento decorrente da ilegalidade da prisão preventiva do coacto, aduzindo para tanto, que são frágeis os indícios de autoria, bem como, que a decisão carece dos requisitos necessários a decretação da segregação cautelar e de fundamentação idônea, ressaltando ainda, as características pessoais do paciente para justificar a restituição da sua liberdade mediante a imposição de medidas cautelares alternativas.

De plano, é imperioso ressaltar que o argumento acerca da inexistência de prova da autoria no cometimento do ilícito demanda o reexame aprofundado da matéria fático-probatória, questão inviável na via estreita e célere do presente writ, salvo em caso de flagrante ilegalidade, não constatada
in casu
, de modo que a matéria não deve ser conhecida. Sobre a questão, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
NEGATIVA DE AUTORIA. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA.
PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. RÉU COM MAUS ANTECEDENTES. FUGA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA EVENTUAL APLICAÇÃO DA LEI PENAL. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR NO TRIBUNALA QUO. SÚMULA N. 691/STF. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

2. A tese de insuficiência das provas de autoria quanto ao tipo penal imputado consiste em alegação de inocência, a qual não encontra espaço de análise na estreita via do habeas corpus ou do recurso ordinário, por demandar exame do contexto fático-probatório.

(...)

7. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no HC n. 862.778/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/11/2023, DJe de 13/11/2023.)

Em razão do exposto, a aludida tese de ausência de prova da autoria não deve ser conhecida.

Quanto a ausência de fundamentação e dos requisitos da prisão preventiva, adianto que não assiste razão ao pleito do impetrante. Explico.

Analisando atentamente os autos, observa-se que os requisitos da segregação preventiva, descritos no art. 312 do CPP
[1]
, restaram devidamente evidenciados no decreto cautelar, restando fundamentada a prisão preventiva na gravidade concreta do delito e na periculosidade real do investigado, a fim de garantir a aplicação da lei penal e garantir a ordem pública, restando consignado o perigo que o estado de liberdade do coacto gera, considerando os depoimentos prestados durante as investigações segundo os quais, o paciente impõe medo aos moradores da localidade onde ocorreu o crime, com constantes postagens nas redes sociais portando armas de fogo, além de efetuar constantes disparos para o alto.

Sobre a questão, vejamos o trecho da decisão na parte que importa,
in verbis:

“(...)

Diante da situação posta, entende este Juízo que a prisão do acusado
DHEMESON JOSÉ DO CARMO SANTOS
se justifica na necessidade de
garantia da Ordem Pública
e
aplicação da lei penal
, considerando a periculosidade do acusado, a gravidade em concreto do crime aqui apurado, bem como o fato de ter se evadido após o cometimento do delito.

Os fatos constantes dos autos, colhidos através da documentação acostada, apontam para a autoria na pessoa do acusado bem como apresenta a individualização da conduta do alvo da medida, sendo indícios fortes da materialidade delitiva, presente assim, o
fumus commissi delicti
.

O
periculum libertatis
, encontra-se fundado na necessidade da custódia cautelar do acusado com vistas a
assegurar a aplicação da Lei Penal
,
e a garantia da ordem pública
, em virtude do perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado que conforme depoimentos durante as investigações impõe medo aos moradores na localidade em virtude das constantes postagens em redes sociais portando armas de fogo, bem como por efetuar constantes disparos para o alto.

A necessidade da medida é salutar para a
garantia da Ordem Pública
, considerando a gravidade do delito de homicídio.

Assim, no presente caso, observo que as medidas cautelares diversas da prisão preventiva não são suficientes para a garantir o regular andamento do processo e a ordem pública, sendo imprescindível a decretação da custódia cautelar do representado, para assegurar a aplicação da lei penal e resguardo da Ordem Pública, nos termos do art. 312, do CPP.

Por todo o exposto,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA
do representado
DHEMESON JOSÉ DO CARMO SANTOS:
(...)”

É importante ressaltar, outrossim, que as qualidades pessoais do paciente, suscitadas pelo impetrante para afastar a necessidade da prisão cautelar são irrelevantes, isoladamente, para a concessão do presente remédio constitucional, especialmente, quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, nos termos do enunciado da Súmula nº.: 08
[2]
desta Egrégia Corte de Justiça.

Portanto, conforme evidenciado ao norte, não há que se falar na suposta ausência no caso concreto dos requisitos da prisão preventiva, bem como em qualquer vício de fundamentação ou ausência de justa causa aptos a ocasionar a revogação do decreto prisional, sendo ainda, inaplicáveis ao caso em tela as medidas cautelares alternativas a prisão por serem insuficientes e inadequadas ao fim que se destinam.

Sobre a questão, colaciono os seguintes precedentes,
in verbis:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGRAVANTE. MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. TESE NÃO ANALISADA PELO ACÓRDÃO COMBATIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Havendo prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

2. Na hipótese, verifica-se que o Julgador, atento ao disposto no art. 413, § 3º, do Código de Processo Penal, manteve, fundamentadamente, a prisão cautelar do acusado decretada para assegurar a ordem pública, porque inalteradas as razões que a justificaram.

3. Conforme se verifica a prisão preventiva está devidamente fundamentada, considerando que o agravante, em concurso de agentes, teria matado a vítima Wagner Henrique, mediante vários disparos de arma de fogo, motivo decorrente de desavenças relacionadas a dívidas de tráfico de drogas. Além disso, tentou matar a vítima Cleverson, mediante disparos de armas de fogo, não alcançando o resultado fatal por circunstâncias alheias a sua vontade, tendo resistido à abordagem policial, fugindo para um matagal próximo à rodovia e efetuando três disparos de arma de fogo contra os agentes públicos, a fim de evitar a prisão. Ademais, consta dos autos que o agravante possui registro em sua folha de antecedentes por contravenção penal e há notícia de envolvimento com o tráfico de drogas, o que também justifica a segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva.

4. Dessa forma, a custódia preventiva está adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos, que indicam a necessidade de se resguardar a ordem pública, pois a periculosidade social do agravante está evidenciada no modus operandi do ato criminoso e na reiteração delitiva do acusado.

5. Nesse contexto, tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. Precedentes.

6. Além disso, as condições pessoais favoráveis do agente não têm o condão de, isoladamente, garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema nos termos do art. 312 do CPP.

7. No tocante à alegada ausência de contemporaneidade entre os fatos e o decreto de custódia preventiva, observa-se que o Tribunal de origem não analisou o pleito, no julgamento do writ originário.

Dessa forma, sua apreciação direta por esta Corte Superior fica obstada, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância.

8. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 800.656/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023.)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADO E CONSUMADO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. ALEGAÇÃO DE QUE AGIU EM LEGÍTIMA DEFESA. NECESSIDADE DE INCURSÃO EM MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.

2. A prisão preventiva foi adequadamente decretada, especialmente para garantia da ordem pública, tendo sido demonstradas pela instância precedente, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agravante, evidenciadas pelas circunstâncias do delito, uma vez que o réu entrou em um bar empunhando uma arma de fogo e, por motivos ainda não esclarecidos, efetuou disparos de arma de fogo contra os frequentadores do local, vindo a atingir duas pessoas, uma das quais faleceu em razão dos ferimentos.

3. A prisão também se justifica para evitar a reiteração delitiva, pois o agravante ostenta condenação criminal em primeira instância e responde a outra ação penal, o que, somado ao temor manifestado pela vítima - que teria sido jurada de morte -, demonstra risco ao meio social.

4. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.

5. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.

6. Na via estreita do recurso em habeas corpus é inviável o exame das alegações de que o réu teria agido em virtude do temor que tinha de uma das vítimas, em virtude da necessária incursão probatória, que deverá ser realizada pelo Juízo competente para a instrução e julgamento da causa.

7. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RHC n. 187.636/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023.)

Ante ao exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE O
MANDAMUS
e, nessa extensão,
DENEGO A ORDEM IMPETRADA,
nos termos da fundamentação.

E como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa. Vania Fortes Bitar

Relatora

[1]
Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

[2]
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Belém, 23/02/2024